Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-40.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAção. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. imóvel ocupado pela filha da locatária. anuência do locador. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A via processual adequada para a retomada, pelo proprietário, da posse direta de imóvel locado é a ação de despejo, conforme preconiza o art. 5o da Lei n. 8.245/91. 1.1. O locador possui legitimidade para cobrar do locatário o pagamento das despesas de condomínio e demais encargos locatícios previstos no contrato (art. 22, VIII; art. 23, XII e art. 25, ambos da Lei 8.245/1991).
2. A responsabilidade legal pelo cumprimento das obrigações previstas no contrato locatício recai sobre o locatário, ainda que destinado à moradia do(a) filho(a).
3. Recurso conhecido e não provido.